Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-96.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
r no 194/2022 – Medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195 – Consequente aplicação do entendimento pacificado para a disciplina legal anterior – Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça – Base de cálculo do ICMS integrada pela TUST e TUSD – Modulação de efeitos para preservar a eficácia das tutelas provisórias deferidas até 27/03/2017, sem exigência de caução e ainda em vigor, até a data da publicação do acórdão do Tema no 986 – Modulação aplicável ao caso concreto – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com observação para resguardar os efeitos da tutela provisória, nos termos da modulação – Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003772-96.2017.8.26.0344; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – ICMS – Pretensão de exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, com restituição dos valores pagos indevidamente – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Cabimento – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Possibilidade de propositura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – ICMS – Pretensão de exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, com restituição dos valores pagos indevidamente – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Cabimento – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Possibilidade de propositura de ação voltada a questionar a incidência de ICMS pelo contribuinte de fato, consumidor da energia elétrica – Mérito – Suspensão da eficácia do art. 3o, X, da Lei Kandir, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022 – Medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195 – Consequente aplicação do entendimento pacificado para a disciplina legal anterior – Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça – Base de cálculo do ICMS integrada pela TUST e TUSD – Modulação de efeitos para preservar a eficácia das tutelas provisórias deferidas até 27/03/2017, sem exigência de caução e ainda em vigor, até a data da publicação do acórdão do Tema no 986 – Modulação aplicável ao caso concreto – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com observação para resguardar os efeitos da tutela provisória, nos termos da modulação – Recurso provido, com observação.